Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de cobrança cumulada com rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais. Imóvel residencial. Contrato de locação pelo período de 12 (doze) meses. Notificação da locatária para desocupação do imóvel antes do término do contrato. Motivo. Alegação de caso fortuito e força maior. Comprovação. Ônus probatório afeto ao locador (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Ausência. Resolução contratual antecipada por culpa exclusiva do locador. Reconhecimento. Cláusula penal. Incidência. Imputação ao locador. Consectário lógico. Danos materiais. Depreciação do imóvel locado. Alegação. Corroboração pelo locador. Inexistência. Danos morais. Recusa da locatária em desocupar o imóvel. Fato gerador. Insubsistência. Pedido reconvencional. Danos morais afetando a locatária. Locador. Interrupção indevida e proposital do fornecimento de energia elétrica que abastece o imóvel locado. Abuso de direito. Qualificação. Efeitos lesivos à dignidade da pessoa humana. Compensação devida. Quantum compensatório. Proporcionalidade e razoabilidade. Observância. Preservação. Pedidos reconvencionais. Parcial acolhimento. Montante compensatório arbitrado em valor inferior ao postulado. Sucumbência da reconvinte. Inexistência (STJ, súmula 326). Ônus sucumbenciais pertinentes à reconvenção. Cominação exclusivamente ao reconvindo. Legitimidade. Apelação do locador conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo locador em face da sentença que, resolvendo ação de cobrança c/c rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais que aviara em desfavor da locatária e sua fiadora, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento dos aluguéis vencidos e dos encargos correspondentes ao consumo de água e energia elétrica no período individualizado, todos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios, a contar dos respectivos vencimentos, assim como julgara parcialmente procedente os pedidos reconvencionais formulados, condenando o autor/reconvindo ao pagamento de multa rescisória e de compensação pecuniária pelos danos morais decorrentes do havido e experimentados pela locatária e reconvinte.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo advindo do autor cingem-se à aferição (i) da viabilidade de ser imputada ao locador a responsabilidade pela resolução antecipada da avença locatícia havida entre os litigantes, rendendo ensejo à sua sujeição ao pagamento da multa prevista no instrumento contratual; (ii) do cabimento de reparação do dano material indicado pelo locador, pertinente a danos provocados ao imóvel locado; (iii) da ocorrência de fato gerador apto a encartar danos morais em detrimento do locador; (iv) da subsistência de fatos a ensejarem a qualificação de danos morais afetando a locatária; e, acaso mantida a solução alcançada na origem, (v) da viabilidade da modulação da distribuição dos ônus sucumbenciais debitados exclusivamente ao locador por ocasião do julgamento de parcial procedência do pedido reconvencional.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil vigente, à parte autora/reconvinte está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca e à parte ré/reconvinda, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. Caracteriza postura contraditória e contrária à boa-objetiva, ensejando a qualificação de situação de inadimplemento contratual, a posição assumida pelo titular de apartamento de oferecê-lo à locação, locá-lo e, na sequência, vigorando a locação, invocar a notificação que lhe havia sido endereçada em momento substancialmente anterior à contratação, conquanto advinda do órgão competente, acerca da necessidade de o prédio no qual situada a unidade locada ser submetida a reformas e adequações, como forma de demandar a resolução antecipada da resolução por fato fortuito.
5. Apreendido que o locador invocara situação há muito estabelecida como forma de compelir a resolução antecipada da locação, atuando contrariamente à boa-fé contratual e incursionando sua posição por inadimplemento e descumprimento das obrigações que lhe estavam afetadas ao assumir aludida posição, resolvida a locação de forma antecipada em razão das provocações e iniciativas dele oriundas, deve ser reputado protagonista da crise obrigacional, ensejando sua sujeição ao pagamento da cláusula penal convencionada, pois inviável que, sabedor dos vícios que afetavam a unidade alugada e o prédio no qual inserida, invocasse-os como inerentes à qualificação de situação estranha à álea ordinária do negócio e, na sequência, passasse a turbar a posse exercida pela locatária sobre o apartamento alugado, encerrando a posição da locatária de não assentir com as iniciativas, a seu turno, exercício regular do direito que a assistia de fruir da coisa alugada até a regular resolução da locação (CC, arts. 186, 188, I, 408, 413 e 416; Lei no 8.245/91, arts. 4o e 22, I, II, III e IV).
6. Aferido que a locatária e sua fiadora estavam adimplentes com as obrigações contratuais que lhes estavam afetas no momento em que demandada a resolução antecipada do vínculo pelo locador por fato impassível de legitimar essa solução sem aplicação dos efeitos inerentes ao inadimplemento, a resolução antecipada da avença locatícia de forma não consensual e por iniciativa do senhorio impõe sua sujeição ao pagamento da cláusula penal convencionada, que, afigurando-se razoável e consoante os efeitos inerentes ao inadimplemento, deve ser aplicada sem nenhuma modulação, como forma de minimizar os prejuízos materiais suportados e os transtornos decorrentes da quebra da boa-fé contratual, pois encerra a prefixação dos danos decorrentes do inadimplemento.
7. Conquanto tenha imputado a prática de vandalismo à locatária e demandado a indenização dos danos materiais que afirmara ter suportado em razão dos danos provocados ao imóvel locado, não tendo o locador logrado comprovar o ilícito denunciado e os danos que irradiara, abstendo-se de comprovar o fato constitutivo da pretensão deduzida, ressoa inexorável que não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto, consoante o preconizado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, denotando a impossibilidade de ser agraciado com a reparação pecuniária vindicada e, via de consequência, determinando a rejeição do postulado.
8. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da parte ofendida e atingindo-a no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e a aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos ou lesão patrimonial - dano in re ipsa -, inclusive porque seu reconhecimento destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar à parte lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que advieram da ação lesiva que a atingira em seu patrimônio extrapatrimonial, gerando efeitos lesivos que transcendem a perda patrimonial.
9. Apurado que o locador deliberadamente interrompera o fornecimento de energia elétrica ao imóvel objeto da locação visando alcançar a desocupação forçada do imóvel pela locatária, incidindo em abuso de direito e provocando desassossego e afetação do bem-estar dela, quando estava-lhe afeto o dever de assegurar a fruição regular do bem enquanto vigente a locação, e, se o caso, valer-se do instrumentos legalmente indicados para obter a resolução do vínculo e a posse do imóvel locado. consoante dispõe o legislador especial, o havido, encerrando ato ilícito, qualifica-se como fato gerador do dano moral, legitimando que à vitimada seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (CC, arts. 186 e 927; Lei no 8.245/91, arts. 4o e 22, I, II, III e IV).
10. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria lesado em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a fixação do quantum em conformação com esses parâmetros.
11. Acolhidos os pedidos reconvencionais e sendo cediço que a mensuração da compensação pecuniária decorrente de dano moral em montante inferior ao postulado não desencadeia situação de sucumbência recíproca (STJ, súmula 326), resta qualificada a sucumbência exclusiva do autor/reconvindo em ambiente reconvencional, determinando o fato processual sua sujeição ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários sucumbenciais pertinentes ao decaimento havido (CPC, art. 85, §2o).
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.